Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707515-02.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO OSCAR LOPES GOUVEA APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Fernando Oscar Lopes Gouvea em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais ajuizada pelo ora apelante em desfavor de NU Financeira S/A, indeferiu a petição inicial (ID 71601121). Em contrarrazões, o réu/apelado impugnou a gratuidade de justiça deferida em favor do recorrente na sentença. No caso, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Magistrado, assim, a fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Muito embora tenha o apelante juntado cópia de certidões negativas de débito, bem como de sua carteira de trabalho, tais documentos não são suficientes para analisar a alegada hipossuficiência. No mais, verifica-se que a procuração outorgada pelo recorrente foi realizada de forma digital. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que a patrona do requerido possui uma infinidade de ações com o mesmo teor. Assim, e diante dos inúmeros casos de ações em massa, a fim de coibir a utilização predatória da Justiça do Distrito Federal, deverá o apelante juntar aos autos procuração com reconhecimento de firma por autenticidade. Nesse contexto, oportunizo ao apelante o prazo de 10 (dez) dias para juntar cópia dos extratos bancários dos últimos três meses. No mesmo prazo, deverá o patrono do autor apresentar procuração, devidamente assinada, com reconhecimento de firma por autenticidade. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora